Tribunal: TJMT
Processo: 0012715-03.2010.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012715-03.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), APOLO PRESENTES E GAMES LTDA - CNPJ: 05.269.464/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, EM RAZÃO DO BAIXO VALOR EXEQUENDO, COM EMBASAMENTO NO PROVIMENTO 13/2013 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PREJUÍZO PRESUMIDO - INOBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N. 1.340.883/RS/PR, SUBMETIDO AO SISTEMA DO ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC – OMISSÃO CONFIGURADA – NÃO CONSUMAÇÃO DA PRECRIÇÃO INTERCORRENTE – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – ACLARATÓRIOS A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1 – À luz do julgamento exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP n. 1.340.883/RS/PR (art. 1.036 e seguintes do CPC), a ciência da Fazenda Pública é imprescindível à contagem do prazo prescricional (
in verbis:

“No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput na LEF
”).

2 - Não ocorrendo a indispensável intimação da Fazenda Pública para cientificar do arquivamento dos autos, não ocorre, em contrapartida, o início do prazo prescricional, não havendo que se falar em consumação da prescrição intercorrente.

3 – Diante da ausência de intimação da Fazenda Pública, ato oficial que caberia ao Judiciário, deve incidir o Enunciado Sumular 106/STJ, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente, devendo o processo executivo retomar a marcha processual.

4 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Apelação Cível nº 0012715-03.2010.0041, que, em suma,
DESPROVEU o recurso, mantendo a decisão proferida no juízo primevo
,

que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executória fundamentada na inércia da Fazenda Pública em promover atos e diligências para o alcance da prestação jurisdicional, de forma que os autos ficaram paralisados por mais de 05 (cinco) anos sem que atingisse sua finalidade.

Inconformado com essa decisão, o Ente Público Fiscalizador, aqui embargante, aporta o presente recurso de embargos de declaração.

Os argumentos sustentados pelo embargante são de que no acordão há omissão, na medida em que deixou de analisar aspectos relevantes capazes de, por si só, alterar a decisão.

Fala da inobservância de enunciado sumular, jurisprudência e precedentes de observância obrigatória (
REsp. 1.340.553/RS
), sem que fosse demonstrada a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Discorre sobre a ausência de intimação da Fazenda Pública, dando-lhe ciência da ocorrência do fato que veio a inaugurar o prazo prescricional, ou seja, de um ano de suspensão do processo mais 05 (cinco) anos do prazo prescricional a que alude o rito do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, sendo certo que o prejuízo da Fazenda Pública, nesta hipótese, é presumido. Defende, nesse contexto, que essa situação, por si só, torna nulo o julgamento, porquanto o prazo prescricional sequer estreou.

Destarte, sob a ótica da embargante a decisão embargada merece ser revista para que sejam supridos os vícios apontados, especialmente porque deixou de abordar aspectos específicos acendidos nas razões do recurso apelatório.

Assim, depois de expor suas razões, implora pelo provimento dos presentes aclaratórios para, nos termos do julgamento proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do artigo 1.036 e seguintes do Código Procedimental Civil, seja reformada a decisão proferida no acórdão objurgado e retomada a marcha da ação expropriatória fiscal.

Dispensada a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, bem como da empresa agravada, ainda não citada.

E a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração aflorado pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível tombado sob o n. 0012715-03.2010.8.11.0015, mantendo o entendimento externado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos autos da execução fiscal, no que se refere à consumação da prescrição intercorrente preconizada pelo artigo 40 da Lei n. 6830/80, que regulamenta os executivos fiscais.

Analisando com acuidade todo o processo, especialmente quando em tramitação na instância singela e à luz das argumentações trazidas nas razões do presente recurso, é fácil concluir que assiste razão ao embargante, permitindo provimento ao recurso em mesa.

A ação de base, executivo fiscal, foi ajuizada nos idos de 2010, mais precisamente, no dia 18/10/2010.

Sofreu despacho inaugural, sede em que restou determinada a citação da empresa executada em 03/03/2011.

Em 18/07/2011, o ilustre magistrado condutor do feito determinou o arquivamento provisório dos autos, sem baixa no cartório distribuidor, sob a justificativa de que o valor executado não alcançava o mínimo previsto no Provimento 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor de 15 (quinze) UPFs. Os autos permaneceram arquivados até o dia 04/10/2018, quando, então, foram desarquivados por iniciativa do próprio magistrado a fim de que fosse averiguada a incidência do prazo prescricional.

Em 14/06/2019 os autos foram sentenciados, tendo a decisão sido conclusiva pela extinção do executivo fiscal (artigo 487, II do CPC), ante o reconhecimento
ex offício
da prescrição intercorrente, a qual é objeto de inconformismo da Fazenda Pública Estadual.

Sabe-se que a apregoada prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando clarividente que na espécie em julgamento o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Em ocorrendo inércia do autor durante prazo superior a esse lapso temporal, ou seja, se o autor deixar de realizar algum ato que lhe cabia por mais de 05 (cinco) anos, ocorrerá a prescrição intercorrente. De modo inverso, havendo o andamento normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente.

No caso concreto, o Juízo
a quo
fundamenta a ocorrência da prescrição intercorrente em razão do decurso de mais de 05 (cinco) anos de arquivamento dos autos sem que ocorresse qualquer causa interruptiva da prescrição, cuja decisão foi confirmada pelo acórdão obliterado.

Ocorre que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à prescrição intercorrente preconizada pelo artigo 40 da Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais, pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.340.553/RS - Temas 567 e 571), firmou entendimento segundo o qual se inicia automaticamente o procedimento previsto no referido dispositivo legal depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.

Para maior compreensão, trago à colação o ementário do Julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – in verbis:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C DO CPEC/1973) PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – SISTEMATICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ARTIGO 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1 – O espírito do art. 40 da Lei 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2 – Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 da Lei n. 6830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

3 – Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são senhores do termo inicial do prazo de 01 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”. Não cabe ao Juiz ou a Procuradoria a escolha do melhor momento para seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ed/ou ausência de bens pelo qual o oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão,

na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem

pedir a s suspensão do feito pelo art. 40 da LEF.. Esses pedidos, não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também, indiferente o fato de o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não

tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4 – Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973):

4.1 – O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

4.1.1 – Sem prejuízo do disposto no item 4.1, m se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2 – Sem prejuízo do disposto no item 4.1, em se tratando de executivo fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz ordenará suspensa a execução.

4.2 – Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º , 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual, o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

4.3 – A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em Juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazo, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providencia frutífera.

4.4 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui termo inicial – 4.1; onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da

prescrição.

4.5 – O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5 – Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.0366 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp n. 1.340.553/RS-PR, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).

Assim, sob a luz do julgamento exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do repetitivo, a ciência da Fazenda Pública é imprescindível à contagem do prazo prescricional (
in verbis:

“No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput na LEF”
).

No caso dos autos, reportando-me ao andamento de todo arcabouço do processo, vislumbrei que em nenhum momento do processo, depois de determinada a citação, ocorreu a intimação da Fazenda Pública Estadual, seja para que tomasse vista da não localização da parte devedora, seja para cientificar do arquivamento provisório dos autos.

Sendo assim, assiste razão à douta Procuradoria do Estado, em defesa do Ente Público Fiscalizador, até porque, na fatispécie versada, torna impossível determinar sequer se houve suspensão do processo, em obediência ao art. 40, § 2º, da LEF, até porque, apesar do ajuizamento da ação ter ocorrido nos idos de 2010, portanto, há mais de uma década, entre a data do arquivamento provisório (18/07/2013) e a prolação da sentença (20/05/2019) não transcorreu prazo de 06 (seis) anos: 1 (um) ano de suspensão mais 05 (cinco) do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas, não obstante tenha o ilustre magistrado despachado no sentido de determinar o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição, em razão do baixo valor, os autos não noticiam a indispensável intimação da Fazenda Pública, razão pela qual não pode o Ente Público Fiscalizador, aqui embargante, ser penalizado com a declaração da ocorrência da prescrição intercorrente, até porque, diante das circunstâncias do caso concreto, resta evidenciado que a inércia foi exclusiva do aparelho judicial, ante a ausência de impulso oficial, consistente na intimação da exequente para tomar ciência do arquivamento dos autos, atraindo, assim, a incidência do

Enunciado Sumular n. 106/STJ.

Conclui-se, portanto, que para a configuração da prescrição intercorrente não é suficiente a averiguação do prazo quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública, o que não restou configurada nos autos.

Assim, reporto-me aos fundamentos acima alinhavados para CONHECER dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO porque ultrapassados os requisitos legais e, no mérito, à luz do que foi decidido pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, reconhecer a alegada omissão no presente julgamento e DAR PROVIMENTO ao recurso, para afastar a ocorrência de prescrição intercorrente e, por via oblíqua, determinar a retomada da marcha processual da ação executiva (Código 151681).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021